Tribunal: TJMT
Processo: 1000710-04.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000710-04.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), MERISON MARCOS AMARO - CPF: 023.698.979-02 (APELADO), CLAUDEMIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 020.681.459-36 (APELADO), ARTUR RABELO RESENDE - CPF: 012.056.971-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame:

1.

Recurso de apelação interposto pela credora contra sentença que extinguiu a execução de Cédula de Crédito Bancário, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão:

2. (i) Saber se a mora do Poder Judiciário impede o reconhecimento da prescrição intercorrente com base na Súmula 106 do STJ; (ii) saber se houve inobservância do art. 313, §5º, do CPC por ausência de intimação da credora para prosseguimento após prazo de suspensão.

III. Razões de decidir:

3. A inércia da parte credora após a citação válida do executado permite o reconhecimento da prescrição intercorrente aplicável ao prazo trienal da Cédula de Crédito Bancário. 4. A Súmula 106 do STJ não obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois se refere apenas à "demora na citação", não abrangendo a posterior paralisação processual. 5. Não houve violação ao art. 313, §5º, do CPC, pois a determinação de prosseguimento após suspensão foi observada e, de qualquer modo, incumbia à credora promover os atos para movimentação do feito.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A inércia da parte credora após a citação válida do executado permite o reconhecimento da prescrição intercorrente pelo decurso do prazo trienal aplicável à Cédula de Crédito Bancário, conforme arts. 70 da Lei Uniforme de Genebra e 206, §3º, VIII, do CC. 2. A Súmula 106 do STJ não obsta tal reconhecimento, pois se refere apenas à demora na citação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, §§ 4º e 5º; Lei nº 10.931/2004; Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70; CC, art. 206, §3º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.083.358/RS; STJ, AREsp 2743638; STJ, AgInt no AREsp 1352501/GO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT contra r. sentença proferida pela 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos Autos da Ação monitória convertida em execução de título extrajudicial nº 1000710-04.2017.8.11.0041, proposta em face de MERISON MARCOS AMARO e outro, que
JULGOU
com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento no artigo 487-II do Novo CPC e
DECLARANDO
de Ofício Extinto o processo, diante da
prescrição intercorrente,
bem como,
CONDENOU
o exequente nas custas e despesas processuais.

Irresignado, após ter os ED rejeitados, o apelante, em suas razões recursais de apelação, assevera que seja aplicada a Súmula 106 do STJ, ressaltando extrema morosidade processual dos atos judiciais. Alega inexistência de intimação para prosseguimento no feito, conforme art. 313, §5° do CPC, justificando a mora do juízo.

Requer que seja reformada r. sentença com prosseguimento do feito, bem como, sejam as intimações dirigidas ao patrono da causa.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 276731564), pela Defensoria Pública, pelo curador especial do apelado (nomeação - id. 276731487), na forma de negativa geral, afirmando também falta de contato com o recorrido. Pugna pela manutenção da sentença, com arbitramento de honorários sucumbências.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação (ID. 276731556) interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT contra a sentença (ID. 276731548) que extinguiu a execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário n.º B40732774-4 -
ID. 276730984
), reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente.

Alega a parte Apelante, em síntese, que houve extrema morosidade processual, o que impediria a prescrição intercorrente com base na Súmula 106 do STJ; e que não foi intimada para dar prosseguimento ao feito após o período de suspensão de 1 ano, conforme exige o art. 313, §5º, do CPC
(Id. 276731534)
.

Por sua vez, a parte Apelada, em condição de curadoria especial nomeada em razão da revelia do executado, apresentou contrarrazões (ID. 276731564) deixando a análise do mérito recursal a esta Câmara Julgadora.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, em se tratando de Cédula de Crédito Bancário, aplica-se a
Lei n. 10931/2004.
Ademais, cabe esclarecer que a inércia no contexto da prescrição intercorrente, especialmente em ações de execução de título executivo extrajudicial, como a cédula de crédito bancário em questão, é atribuída à parte credora (exequente), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“
A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).
(Grifei)

No presente caso, verifica-se que a execução foi proposta em 16/01/2017 (
ID. 276730978
) e o executado foi citado por edital em 15/05/2017 (
ID. 276731450
), interrompendo a prescrição. Posteriormente, por requerimento do próprio exequente, o feito foi suspenso por 1 ano a partir de
18/06/2020
(
ID. 276731533
).

Ocorre que,
após o decurso desse prazo de suspensão, o exequente se quedou inerte, não adotando as providências necessárias para o regular prosseguimento do feito
, conforme se depreende do longo período de paralisação processual entre 18/06/2021 e 24/05/2024 (ID. 276731548).

Nesse ínterim, operou-se a
prescrição intercorrente da pretensão executiva
, tendo em vista que o título executado (Cédula de Crédito Bancário) está sujeito ao
prazo prescricional
trienal
, nos termos do
art. 70
da Lei Uniforme de Genebra, relativa à Letra de Câmbio e Nota Promissória (Decreto nº 57.663/1966) e do
art. 206, §3º, VIII
, do Código Civil.

Neste Sentido, vejamos entendimento deste E. Tribunal, conforme ementas abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO RÉU – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS – SUSPENSÃO POR 01 ANO E, APÓS, INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECURSO IMPLEMENTADO – SATISFAÇÃO INFRUTÍFERA DO CRÉDITO A MAIS DE 15 ANOS – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. De acordo com o disposto no artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, o processo deve ser suspenso por um ano. Somente após o decurso desse prazo, comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe incumbem para a movimentação processual por tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, consoante disposto no § 4º do mesmo dispositivo legal.
[...]
No caso, aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos (art. 70), a contar do vencimento da última parcela, de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos.
(TJ-MT 10007959120198110017 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2022). (TJMT - 0003317-02.2009.8.11.0004, Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 24/09/2024, Data de Publicação: 29/09/2024)
(Grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE DEZESSEIS ANOS – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Constatando-se que a execução permaneceu paralisada por prazo superior ao prazo prescricional previsto para pretensão deduzida em juízo, deve ser mantida a sentença que acolhe a prescrição intercorrente, extinguindo o processo. O entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso no lapso prescricional, ou seja, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso quando o autor, após a propositura, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.

(TJ-MT - APL: 00238514020158110041 MT, Relator.: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/09/2018)

(Grifei)

Assim, não merece prosperar a alegação de que a
morosidade processual impediria o reconhecimento da prescrição intercorrente com base na

Súmula 106 do STJ
, pois tal enunciado se refere especificamente à
"demora na citação"
, não sendo aplicável à hipótese de inércia após a interrupção do prazo prescricional, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, o seguinte julgado do STJ:

“[...] O Tribunal a quo, examinando
a apelação interposta pelo ente público contra a sentença que, na execução fiscal, extinguiu o processo em razão da configuração da prescrição intercorrente
, manteve essa solução fazendo o seguinte registro (e-STJ fls. 61/66): Com isso, o que se conclui é que, no caso concreto,
é necessário analisar a quem incumbia movimentar a execução enquanto o feito estava paralisado
.
Se não houve expedição de mandado de citação, ou alguma providência requerida não foi apreciada, por exemplo, aplica-se a Súmula 106. Por outro lado, se o exequente resta inerte após o retorno do resultado da citação, ou se restringe a pedir a suspensão do feito, a súmula é inaplicável. Importante destacar que não é qualquer movimento do exequente que interrompe a prescrição intercorrente, apenas atos concretos que visem à efetiva localização do executado ou de seus bens
[...]
(STJ - AREsp: 2743638, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 23/12/2024)

(Grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DOS DEVEDORES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consoante o entendimento consolidado na Segunda Seção desta Corte, "O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (Incidente de Assunção de Competência no REsp 1 .604.412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/06/2018) 2.
Na hipótese, transcorrido mais de cinco anos do arquivamento provisório dos autos de execução de título extrajudicial sem manifestação do exequente, após a prévia e regular intimação para o exercício do contraditório, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1352501 GO 2018/0217570-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)
(Grifei)

Ademais, não se verifica qualquer violação ao
art. 313, §5º
, do CPC, pois tal dispositivo impõe ao juiz a determinação de prosseguimento do feito após o decurso do prazo de suspensão, o que foi devidamente observado, consoante se extrai dos atos sequenciais à certidão de ID.
276731535
.

Contudo, ainda que não houvesse determinação expressa,
incumbia ao exequente promover os atos necessários à movimentação do processo
,
sob pena de caracterizar-se a inércia apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Por fim, não se verifica a alegada ausência de intimação do exequente para prosseguimento do feito após a suspensão, pois no próprio despacho de suspensão do prescricional,
já se opera a necessidade de manifestação para prosseguimento do feito após período legal de 01 ano
, bem como, possível contagem prescricional
(ID. 276731534)
.

A jurisprudência é clara em afirmar que a prescrição intercorrente é um mecanismo que visa proteger a segurança jurídica e evitar a perpetuação de ações sem movimentação efetiva e neste sentido este E. Tribunal jurisprudencial se pronuncia,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – SUSPENSÃO – REQUERIMENTO DO CREDOR ANTE A INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – TRANSCURSO DE 01 (UM) ANO PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – PARALISAÇÃO POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL – AUSÊNCIA DO DEVIDO IMPULSIONAMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURADA – INÉRCIA NA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE MOROSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação correspondente se perpetue, isto é, visa obstar que seja exercida “ad infinitum” e em nome do princípio da segurança jurídica. 2. Se o credor permaneceu inerte em adotar as providências necessárias e úteis para localização dos bens do devedor, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe- se a manutenção da sentença que extinguiu o processo. 3. Registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

(TJMT - 0007091-42.2013.8.11.0055, Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 24/09/2024, Data de Publicação: 28/09/2024)
(Grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS
. ALTERAÇÕES DO CPC PELA LEI Nº 14.195/2021. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I.

[...}

III. Razões de decidir 1
.
O prazo de prescrição intercorrente se aplica às execuções que, após suspensão pelo período legal de um ano, não apresentam movimentação útil e eficaz para satisfação do crédito, conforme previsto no art . 921, §§ 1º e 4º, do CPC. 2. As diligências realizadas pelo exequente, embora constantes, foram infrutíferas, não suspendendo ou interrompendo o prazo prescricional, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ.

[...]

Tese de julgamento: “1. O prazo de prescrição intercorrente inicia-se após um ano de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, não sendo interrompido por diligências infrutíferas. 2. Configurado o decurso do prazo prescricional, impõe-se a extinção do processo nos termos do art. 924, inc . V, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1º e 4º; art. 924, inc . V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.2020; STJ, Tese 568. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00060958620138110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)
(Grifei)

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença que extinguiu a execução em razão da ocorrência de prescrição intercorrente.

Sem majoração de honorários sucumbenciais recursais, em razão de
“nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais” (TJ-MT 00034391520208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023) e (STJ, REsp nº 2.025.303-DF).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025